Tribunal: TJMT
Processo: 1046384-29.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046384-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROC. ADM. TRIBUTÁRIO (APELADO), ILMO. SR. COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. COMPENSAÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado com o objetivo de reconhecer direito à compensação de valores de ICMS-ST recolhidos a maior, sob o fundamento de inadequação da via mandamental diante da suposta necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via processual adequada para o reconhecimento do direito à compensação da diferença do ICMS-ST quando as operações ocorrerem por valores inferiores à base presumida; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo ao reconhecimento desse direito com base na prova pré-constituída apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito à compensação tributária, pois a controvérsia diz respeito ao reconhecimento do direito em tese, e não à apuração quantitativa dos valores, a qual deve ocorrer na esfera administrativa

4. A prova pré-constituída demonstra que a impetrante atua no regime de substituição tributária do ICMS e realizou operações de venda por valores inferiores ao da base presumida, evidenciando recolhimento a maior.

5.
A legislação estadual (Lei n. 7.098/98, art. 22-A, e RICMS/MT, art. 457) prevê expressamente o direito à restituição/compensação da diferença quando o preço efetivo da operação for inferior a base presumida
.

6. Compete à via administrativa a apuração e a fiscalização dos valores a serem compensados, devendo o Poder Judiciário reconhecer a existência do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento do direito à compensação da diferença do ICMS-ST recolhido a maior, cabendo à Administração Tributária a apuração dos valores. 2. A demonstração documental de operações realizadas por valores inferiores à base presumida configura direito líquido e certo ao reconhecimento da compensação, nos termos da legislação estadual e do art. 150, § 7º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 150, § 7º; CPC, art. 485, IV, e art. 373, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 22-A; RICMS/MT, art. 457; Convênio ICMS 142/18 do CONFAZ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.10.2016 (Tema 201 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 213; TJMT, N.U 1004340-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1013269-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 17.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1046384-29.2022.8.11.0041, por meio da qual a ação foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante o entendimento de inadequação da via eleita.

Na origem, a sen
tença consignou que o pedido formulado na impetração demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

O juízo destacou a necessidade de exame técnico e de perícia contábil para verificar eventual recolhimento a maior de ICMS-ST, bem como a identificação dos contribuintes substitutos, os documentos fiscais pertinentes e a demonstração individualizada dos valores alegadamente indevidos.

Ressaltou que a inexistência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento imediato de direito líquido e certo, motivo pelo qual concluiu pela inadequação do mandado de segurança e extinguiu o processo sem apreciação do mérito.

Nas razões recursais, a recorrente afirma possuir direito ao ressarcimento ou à compensação de ICMS-ST recolhido a maior, sustentando que as operações de venda ocorreram por valores inferiores ao preço presumido.

Argumenta que o mandado de segurança é via adequada, pois a controvérsia envolve matéria de direito comprovável mediante documentos que já constam dos autos, destacando que os sistemas informatizados de fiscalização (COTEPE) permitem à administração tributária verificar todos os dados necessários.

Além disso, menciona precedentes do Tribunal de Justiça e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 201 da repercussão geral (Id 317544423).

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a análise da matéria exige exame técnico de registros fiscais e outras provas, inexistentes no mandado de segurança, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado (Id 317544426).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

I - Da adequação da via eleita

A primeira questão suscitada diz respeito à adequação do mandado de segurança para o reconhecimento do direito à compensação tributária.

O art. 5º, LXIX, da Constituição Federal estabelece que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 1º, reproduz esse comando constitucional, exigindo prova pré-constituída do direito alegado, nos termos abaixo:

Lei n. 12.016/2009. Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

No caso em análise, a impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à compensação de valores de ICMS-ST recolhidos a maior, quando a venda ao consumidor final ocorreu por preço inferior a base de cálculo presumida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, conforme enunciado na Súmula 213 do STJ:

"O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária."

Este entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), que reconheceu o direito à restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária.

Importante destacar que o direito pleiteado pela impetrante não se confunde com a quantificação precisa dos valores a serem compensados. O que se busca nesta via mandamental é o reconhecimento do direito à compensação da diferença entre o ICMS recolhido por substituição tributária e o efetivamente devido quando a operação subsequente ocorre por valor inferior ao presumido.

A quantificação e a mensuração exata dos créditos, essa sim, deve ser realizada na via administrativa, competente para a análise detalhada de cada operação, das notas fiscais e dos valores específicos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...) Tese de julgamento: “1. É legítima a compensação do ICMS-ST pago a maior pelo contribuinte substituído quando o valor da operação for inferior à base presumida, desde que condicionada à verificação administrativa posterior. 2. É desnecessária a autorização do consumidor final para fins de restituição ou compensação do ICMS-ST. 3. No mandado de segurança, a prova pré-constituída pode ser apresentada mediante dados eletrônicos regularmente informados à administração tributária.”.

(N.U 1004340-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

Portanto, afasto a preliminar de inadequação da via eleita, reconhecendo que o mandado de segurança é instrumento processual adequado para o reconhecimento do direito à compensação tributária, sem prejuízo da posterior apuração quantitativa na esfera administrativa.

II - Da existência de direito líquido e certo

Superada a questão procedimental, passo à análise da existência de direito líquido e certo.

O direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, não se confunde com a certeza quanto ao valor pleiteado, mas sim com a certeza quanto à existência do direito material invocado.

No caso concreto, a impetrante comprovou, mediante documentação acostada aos autos, que atua no segmento de comercialização de combustíveis, submetida ao regime de substituição tributária progressiva do ICMS, e que realizou operações de venda por valores inferiores à base de cálculo presumida utilizada para o recolhimento antecipado do imposto.

A atividade de comercialização de combustíveis é altamente controlada pela fiscalização tributária, com registro obrigatório de todas as movimentações no sistema COTEPE (Comissão Técnica Permanente do ICMS), nos termos do art. 457 do RICMS/MT e da cláusula décima quinta, §§ 1º e 2º, do Convênio ICMS 142/18 do CONFAZ, nos termos abaixo:

RICMS/MT.
Art. 457 - Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com mercadorias já alcançadas pela substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido na operação anterior deverá ser efetuado mediante emissão de Nota Fiscal, exclusiva para esse fim, em nome do estabelecimento fornecedor que tenha retido originalmente o imposto. (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 81/93, alterada pelo Convênio ICMS 56/97).

Convênio ICMS 142/18 do CONFAZ
. Cláusula décima quinta - Nas operações interestaduais com bens e mercadorias já alcançados pelo regime de substituição tributária, o ressarcimento do imposto retido na operação anterior poderá, a critério da unidade federada do contribuinte que tiver direito ao ressarcimento, ser efetuado mediante emissão de NF-e exclusiva para esse fim, em nome de qualquer estabelecimento fornecedor, inscrito como substituto tributário.

§ 1º O ressarcimento de que trata esta cláusula deverá ser previamente autorizado pela administração tributária em cuja circunscrição se localizar o contribuinte, observado o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei Complementar nº 87/1996.

§ 2º O estabelecimento fornecedor, de posse da NF-e relativa ao ressarcimento de que trata o caput desta cláusula, poderá deduzir o valor a ser ressarcido do próximo recolhimento do imposto retido, a ser feito à unidade federada do contribuinte que tiver direito ao ressarcimento.

A prova documental apresentada pela impetrante, consistente nos atos da COTEPE e nas notas fiscais de saída de mercadoria, demonstra a ocorrência de operações por valores inferiores ao presumido, configurando o recolhimento a maior do ICMS-ST.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, foi satisfatoriamente atendido pela impetrante, que demonstrou a existência de vendas por preço inferior ao presumido, o que configura o direito pleiteado.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

O acórdão modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o direito à restituição alcança apenas os fatos geradores ocorridos a partir de 19 de outubro de 2016.

A legislação estadual de Mato Grosso disciplina a matéria no art. 22-A da Lei Estadual n. 7.098/98, incluído pela Lei n. 10.978/2019, e no art. 457 do RICMS/MT, que estabelecem os procedimentos para o ressarcimento ou complementação do ICMS-ST quando houver divergência entre a base de cálculo presumida e a efetivamente praticada:

Lei Estadual n. 7.098/98.
Art. 22-A Fica assegurada a restituição do valor do imposto pago em decorrência do regime de substituição tributária quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final for inferior ao montante que foi utilizado como base de cálculo do imposto recolhido pelo regime de substituição tributária. (Acrescentado pela Lei 10.978/19) (...) § 3º A restituição assegurada no caput deste artigo somente poderá ser requerida pelo contribuinte substituído que realizar a operação ou prestação a consumidor final.”

No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da Constituição Federal, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre o preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, nos termos abaixo:

CF.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, é cabível a restituição da diferença ao contribuinte substituído.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS - COMPENSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1002320-65.2021.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.5.2024).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS - COMPENSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido.

(N.U 1006154-76.2021.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.2.2024)

Reconhecido o direito à compensação, cumpre esclarecer que a efetiva apuração dos valores, a identificação das operações específicas e a verificação da regularidade fiscal para fins de compensação são atribuições da Administração Tributária.

Ao Poder Judiciário compete declarar a existência do direito à compensação, mas não realizar a análise contábil-fiscal minuciosa de cada operação, função típica da via administrativa.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

(...) 1. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213).

2. No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. (...)

5. Afigura-se evidente e inconteste o direito de a empresa ter creditamento/compensação dos valores, referentes ao ICMS, pagos a maior nas operações de substituição tributária, abrangendo os fatos geradores ocorridos após a fixação do novo entendimento do STF, fixado em 19/10/2016.

6. Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

(N.U 1013269-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2021).

Portanto, a presente decisão se limita ao reconhecimento do direito líquido e certo à compensação da diferença do ICMS-ST recolhido a maior, cabendo à Administração Tributária estadual proceder à análise e quantificação dos créditos, observando os critérios legais e regulamentares aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, concedendo a segurança para declarar o direito líquido e certo da apelante à compensação da diferença entre o ICMS recolhido por meio de substituição tributária e o efetivamente devido nas operações em que a base de cálculo efetiva foi inferior à presumida, determinando que a apelada proceda à análise administrativa do pedido de compensação para apuração da liquidez e certeza dos créditos em apreço.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026